Tribunal: STF
Processo: AI 450740
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: ofensa reflexa à
Constituição: questão decidida à luz da legislação
infraconstitucional pertinente ao caso (L. 6.496/77), de cujo exame
dependeria a verificação de  eventual ofensa ao texto
constitucional; inocorrente negativa de prestação jurisdicional ou
violação dos princípios constitucionais apontados no recurso